Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-40.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICOS - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO. Possibilidade. Negativa de autoria que restou fragilizada no contexto probatório. Prova testemunhal que indica a autoria do crime. Ausência de provas suficientes em sentido contrário. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000252-40.2018.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROGERIO
HENRIQUE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado ROGERIO
HENRIQUE ALVES a cumprir em regime fechado, 05 anos e 10 meses de
reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela pratica do
crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Expeça-se mandado de prisão
após o trânsito em julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-40.2018.8.26.0594 -Voto no 42283 k
2
VOTO No: 42283
APELAÇÃO: 0000252-40.2018.8.26.0594
COMARCA: LENÇOIS PAULISTA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : ROGERIO HENRIQUE ALVES
Magistrado "a quo": Mário Ramos dos Santos
TÓXICOS - TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO.
Possibilidade. Negativa de autoria que restou fragilizada no
contexto probatório. Prova testemunhal que indica a autoria do
crime. Ausência de provas suficientes em sentido contrário.
RECURSO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
176/179 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedindo sua reforma. O apelado foi condenado por fato de
21 de fevereiro de 2018, a cumprir a pena de advertência,
como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06.
Nas
razões
de
recurso
(fls.
200/214),
postula a condenação do apelado pelo crime de tráfico de
entorpecentes, nos exatos termos da denúncia.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 221/226). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo acolhimento do
pleito (fls. 273/277).
É O BREVE RELATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11 (29 pedras
de crack, com peso aproximado de 7,7g, e 1 porção de
Cannabis sativa, com peso aproximado de 0,5g), laudo de
constatação fls. 12 e laudo definitivo de substancia
entorpecente
fls.
82/85,
positivo
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-40.2018.8.26.0594 -Voto no 42283 k
3
tetrahidrocannabinol e cocaína.
É certo o encontro de 29 pedras de crack,
pesando 7,57g
massa liquida e 1 porção de maconha

massa liquida 0,78g, pois quanto a isso o apelado não se
opôs, alegou que a destinação fosse para uso proprio.
Em juízo, o apelado negou o crime de
tráfico. Disse que a droga era sua e comprou para fumar;
que usa droga desde os 13 anos, que tinha parado, pois
ficou internado, mas teve uma recaída; que recebeu
dinheiro de um serviço, e comprou para usar, era tudo
pedrinha de cinco reais; que não traficava e sempre
trabalhava; que o par de tênis era do próprio depoente e
estava fedendo chulé e colocou um chinelo velho; que não
trocou por droga; que tem 29 anos, solteiro, tem 01 filho
de 07 anos, pintor e mecânico; que trabalhava no Cecap,
como pintor, ganha R$ 70,00 por dia; que na época era só
usuário porque fez tratamento; que foi preso por furto e
depois foi solto; que conhece os Policiais Militares e
nada tem contra eles; que está arrependido (gravação
mídia).

Os policiais confirmaram o encontro da
droga em poder do apelado, em ponto conhecido como de
tráfico, acrescentando que ele trazia um tenis em uma
sacola e questionado sobre isso afirmou que havia trocado
por uma pedra de crack. Quanto a isso, na fase de
inquerito o apelado confirmou, contradizendo a versão
judicial, o que é indicativo de que comercializasse a
droga.
Colaciono a transcrição dos depoimentos
colhidos através da mídia digital, retiradas da sentença:
O PM Davi Carlos Pereira dos Santos relatou, em juízo, que
é PM há 09 anos; que patrulhavam e, ao entrar na rua, o
réu, ao ver a viatura, saiu acelerado; que o réu foi
abordado e foi localizado, com o réu, um maço de cigarro
com 29 pedras de Crack e 01 porção de Maconha ; que o réu
tinha um par de tênis em sacola e disse ter trocado por
uma pedra de Crack ; que o réu tinha dinheiro, R$ 10,00
ou R$ 20,00; que o réu estava sentado na calçada; que o
local é conhecido como ponto de venda de drogas; que já
conhecia o réu por furto e uso de drogas; que o réu
assumiu a propriedade da droga e a troca de 01 pedra pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-40.2018.8.26.0594 -Voto no 42283 k
4
tênis; que o maço de cigarro com a droga estava na mão do
réu (gravação mídia transcrição sentença).
O Sargento Agenor Lucas Filho relatou, em juízo, que é PM
há 31 anos, 1o sargento; que estava em patrulhamento
passando em local conhecido como ponto de tráfico, viu o
réu sentado na beira da calçada; que o réu, ao ver a
viatura, tentou fugir, em passos largos para um bar, e dai
foi pego pelo depoente; que o réu tinha, nas mãos, maço de
cigarro com 29 pedras de Crack e 01 porção de Maconha;
que o réu tinha R$ 20,00 e um par de tênis em sacola
plástica; que indagado acerca do tênis, o réu disse que
trocou por uma pedra; que os fatos se deram por volta das
23:00 horas; que conhecia o réu por furtos de veículo e
residência; que o réu era conhecido como usuário; que não
o conhecia como traficante; que trabalha na rua como PM há
29 anos; que é raro ver o réu trabalhando como pintor
(gravação mídia transcrição sentença)
Soma-se, ainda, que a quantidade de drogas
não se mostrou pouca, pois suficiente para atender a
clientela e ainda consumir, conforme o fez com a troca do
tênis.
Ainda que o policial Agenor tenha dito que
viu o apelado algumas vezes parecendo ter trabalhado com
pintura, disse que isso era raro. De outro lado, o apelado
não
comprovou
que
exercesse
atividade
licita
para
sustentar seu vicio.
Não obstante os policiais tenham dito que
conheciam o apelante como usuario, isso não espanca a
condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há
necessidade
de
dinheiro
para
manutenção
do
vício,
adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para
terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em
regra, a paga é em espécie.
Assim,
diante
da
quantidade
de
entorpecentes encontrados em sua posse, ausencia de
atividade licita para justificar o poder de compra e
confirmação de que havia feito a troca de uma pedra de
crack pelo tenis, se mostra suficiente para encaminhar a
autoria do crime.
Sendo a tese absolutória a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-40.2018.8.26.0594 -Voto no 42283 k
5
autoria, fica rejeitada. No confronto entre a negativa do
apelante quanto à autoria do crime e a palavra dos
policiais, há que se sopesar o valor do trazido por cada
uma delas. Enquanto o acusado em processo criminal não é
obrigado a produzir prova contra si próprio e não tem
compromisso com a verdade, os policiais podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado
em seus depoimentos. Por certo que os que têm compromisso
com a verdade devem ser mais valorizados.
A pena-base fica fixada no mínimo legal.
Na segunda fase diante da reincidencia (fls.
69/70) majora-se a pena em 1/6, resultando na pena de 05
anos e 10 meses de reclusao, além do pagamento de 583 dias-
multa.
Na terceira fase o redutor não pode ser
aplicado diante da falta de primariedade.
Não cabe a substituição da pena quer pela
vedação
prevista
no
artigo
44,
“caput”,
da
Lei
11.343/2006, que se coaduna com o disposto no artigo 5o,
XLIII da Constituição Federal, quer por não ser medida
socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do crime
perpetrado e por não se mostrar medida suficiente a
reprimir e coibir o crime em questão.
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, para viabilizar sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito indiquem que a substituição seja
suficiente para a sua repressão requisito
esse que, como se viu, não se harmoniza com
as
consequências
perniciosas
intrinsecamente relacionadas ao mercadejo
de entorpecente, independentemente da “representatividade” do traficante. A
substituição atenta contra a efetividade do
processo
penal
na
aplicação
do
justo
concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo
da
reprimenda;
mostrasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-40.2018.8.26.0594 -Voto no 42283 k
6
insuficiente como resposta à culpabilidade
do agente, que perpetra o delito por
cobiça,
que
patrocina
interesses
de
organizações criminosas. (Apelação Criminal
no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Ainda que não vedado regime diverso para os
delitos
de
tráfico
de
entorpecentes,
consoante
entendimento das Cortes Constitucionais, o regime imposto
harmoniza-se com o disposto na Lei Maior em relação aos
crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo
(artigo 5o, inciso XLIII da CF).
Ademais, neste caso concreto entendo que
pela conduta descrita, efeito na comunidade (a facilitação
da venda de drogas coopera para o ingresso de mais pessoas
no mundo das drogas; crack é altamente viciante, sendo
também acompanhada pela maconha; o vício em drogas traz
conduta antissocial; destrói laços familiares; fomenta a
prática de outros delitos) e personalidade do agente (não
se mostrou arrependido), o regime fechado é o que se
adequa a atual redação da Lei 8.072/90. Outra forma não
daria a resposta à conduta ou levaria o agente à reflexão
sobre tão grave proceder, até porque ainda tinha a pena a
cumprir quando praticou este crime.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo é DADO PROVIMENTO AO APELO DA
ACUSAÇÃO, para condenar o apelado ROGERIO HENRIQUE ALVES a
cumprir em regime fechado, 05 anos e 10 meses de reclusão,
além do pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela
pratica do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator